Tribunal: TJSP
Processo: 1024400-23.2021.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA ALEGADAMENTE RECUSADA POR AUSÊNCIA DE LIMITE. DANO MORAL. PRETENSÃO DO AUTOR VOLTADA À REFORMA DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
1. Ausência de violação ao princípio da congruência, que diz respeito à correlação entre a decisão judicial e a pretensão deduzida em Juízo. Julgamento adequado da pretensão formulada pelo autor. Inteligência dos arts. 141 e 492 do CPC.

Ementa:
APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA ALEGADAMENTE RECUSADA POR AUSÊNCIA DE LIMITE. DANO MORAL. PRETENSÃO DO AUTOR VOLTADA À REFORMA DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
1. Ausência de violação ao princípio da congruência, que diz respeito à correlação entre a decisão judicial e a pretensão deduzida em Juízo. Julgamento adequado da pretensão formulada pelo autor. Inteligência dos arts. 141 e 492 do CPC. Inconformismo do autor com os fundamentos apresentados pelo magistrado não transmuda o julgamento em extra petita, citra petita ou infra petita.
2. Pretensão de indenização por dano moral, ocasionado por alegados constrangimentos suportados no momento de recusa de transação com cartão de crédito. Dinâmica dos fatos que demonstra a aprovação de compra e, após, a recusa de novas transações no dia por ausência de limite no cartão de crédito. Apelante que não se desincumbiu do ônus de comprovar, nos termos do art. 373, I do CPC, que houve, efetivamente, a recusa imotivada de transação por meio de cartão de crédito. Caso concreto, ademais, em que não se evidencia a ocorrência de lesão aos direitos de personalidade com relevância suficiente para a caracterização do dano moral.
Sentença de improcedência mantida.
Recurso voluntário desprovido.